Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-80.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o caso demandava (ou não) a efetiva angularização da relação processual e a produção de provas em contraditório.
III. Razões de decidir.
3. Conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, quando há relação de consumo entre as partes e restar demonstrada a abusividade na cobrança.
4. O exercício do contraditório deve ser priorizado, a fim de se evitar possível debate sobre violação ao devido processo legal, bem como prejuízo causado à defesa das partes. A bem da verdade, a resolução do feito demanda a efetiva angularização da relação processual e a produção de provas em contraditório.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 - O julgamento de improcedência liminar do pedido, exige que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. 2 – A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser demonstrada categoricamente em cada caso, devendo ser privilegiado o exercício do contraditório.”